Tribunal: STF
Processo: RE 113210
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIME ESPECIAL DE
TRABALHO POLICIAL. INCIDENCIA SOBRE O VALOR DA SEXTA-PARTE E DOS
QUINQUENIOS INCORPORADOS AOS VENCIMENTOS. QUESTÃO DECIDIDA DE
ACORDO COM A LEI LOCAL (SÚMULA 280).
NÃO INCLUIDA NO ELENCO DA ER 2/85.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.